Tribunal: STF
Processo: HC 207273
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nos autos do REsp 1638488.



    2. Das peças que instruem a impetração, extrai-se que a Vice-Presidência do STJ, verificando que o RE nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1638488 - PE “foi apresentado após o trânsito em julgado”, determinou o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações naqueles autos. 



    3. A parte impetrante alega, em síntese, que o segundo recurso extraordinário interposto pela defesa no Superior Tribunal de Justiça foi apresentado tempestivamente. De modo que a certidão de trânsito em julgado do feito foi expedida erroneamente.



    4. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando que o Recurso Extraordinário já apresentado, tempestivamente, seja finalmente apreciado, com a consequente declaração de não ter havido trânsito em julgado e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal”.



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCONGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, a recorrente foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2 (dois) dias-multa, em razão da prática da conduta tipificada no artigo 184, § 2º, do Código Penal. Tendo a ré sido absolvida em sede de apelação e tendo sido interposto, pela acusação, recurso especial, o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade, determinou a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do recurso especial nº 1.193.196, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, restabelecendo, em sede de retratação, o decreto condenatório. 4. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. De igual forma, é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Tribunal local. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos não inibe a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Deveras, aferir se o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o acusado não teria sido contrário à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 113.314-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 11.10.12; RHC 107.250, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJE de 30.04.12; HC 108.996, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.11.11; HC 102.004, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.02.11. 3. In casu, o impetrante/paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da prática do crime de homicídio, com respaldo no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para anular a sentença absolutória e determinar a realização de novo Júri, sob o fundamento de que a decisão foi proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos. 4. O habeas corpus, cujo escopo é a tutela da liberdade de locomoção, não é cabível para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12. 5. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou o dissídio jurisprudencial. 6. Ordem denegada.” (HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux)



    8. De fora parte a inadequação da via eleita para rediscutir pressupostos de cabimento de recurso interposto perante Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacífica, no sentido de que ilegalidade e abuso de poder não se presumem. De modo que, “ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade” (HC 99.601-AgR, Rel. Min. Ayres Britto). 



    9. No caso de que se trata, o acolhimento da pretensão defensiva exigiria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimentoimpossível na via processualmente restrita do habeas corpus. Noutros termos: as peças que instruem este processo não me permitem concluir pela existência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão impugnada, cujos fundamentos reproduzo: 



    “[...] Por meio da Petição n. 00507772/2021 (e-STJ fls. 3-5 do expediente avulso) FRANCISCO DE ASSIS LIMA informa que o segundo recurso extraordinário (e-STJ fls. 3.890-3.963), interposto contra o acórdão que confirmou a negativa de seguimento do primeiro apelo extremo, não foi apreciado. Da análise dos autos, verifica-se que o referido recurso extraordinário foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 3.890). Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência...”



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator